Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS NO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7o, 18 E 54-F DO CDC. ARTIGOS 92 e 184, DO CÓDIGO CIIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à verificação da relação jurídica da autora e do banco apelante, em função da rescisão do contrato de financiamento, assim como da responsabilidade do recorrente, em relação à restituição das quantias referentes às parcelas do financiamento quitadas pela requerente.
2. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da dependência entre a compra e venda e o financiamento na aquisição de veículo, são conexos o contrato principal de fornecimento de produto e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento (art. 54-F do CDC). Dessa forma, não há que falar em ilegitimidade passiva do banco requerido. Preliminar rejeitada.
3. Em sendo verificado que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), conclui-se que há típica relação de consumo, devendo o caso concreto ser analisado sob o viés da legislação consumerista.
4. Os fornecedores de bens ou serviços na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis à reparação dos danos causados ao consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo (art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC).
5. Os vícios apresentados no veículo adquirido culminaram com a rescisão do contrato de compra e venda firmado pela requerente e a concessionária requerida (contrato principal de fornecimento de produto), assim como o contrato entre a parte autora e o banco apelante (contrato acessório de crédito), com base nos artigos 92 e 184, ambos do Código Civil.
6. Com efeito, os requeridos são solidariamente responsáveis pela devolução dos valores pagos pela autora a título de financiamento do veículo, conforme comprovantes apresentados pela requerente, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos fixados pelo Juízo sentenciante.
7. Apelação conhecida e não provida.